Tribunal: TJBA
Processo: 8032972-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032972-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: YURI ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): BENNET COSTA SILVA IMPETRADO: 1 Vara Crime de Itapetinga RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECOORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PEDIDO PREJUDICADO. 1. I. CASO EM EXAME: 2. Habeas Corpus impetrado em favor de Yuri Alves dos Santos, preso preventivamente desde 31 de janeiro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). A defesa alegava constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e omissão na apreciação de pedidos de relaxamento da prisão preventiva. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consistia em verificar se havia excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a ação penal havia sido deflagrada em 28 de fevereiro de 2024, com início da instrução em 11 de junho de 2024, e os autos encontravam-se conclusos para sentença há mais de cinco meses sem pronunciamento judicial. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo resulta de aferição realizada pelo julgador considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A superveniência de sentença penal condenatória em 11 de junho de 2025, na qual o paciente foi condenado a 08 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com negativa do direito de recorrer em liberdade, substitui o decreto preventivo anteriormente emitido por novo título judicial. 5. Encerrada a instrução criminal com a prolação da sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, aplicando-se a Súmula nº 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 5. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus julgado prejudicado por perda do objeto, em razão da superveniência de sentença condenatória que encerrou a instrução criminal. Tese: "1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto. 2. A superveniência de sentença penal condenatória supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, tornando prejudicado o habeas corpus que tinha por objeto exclusivamente tal questão." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no RHC nº 200.618/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC 374.937/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.04.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032972-95.2025.8.05.0000, tendo por Impetrante: BENNET COSTA SILVA e, Paciente, YURI ALVES DOS SANTOS, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juízo Criminal da Comarca de Itapetinga/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.